Tribunal: TJSP
Processo: 2329478-09.2024.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / Despejo por Denúncia Vazia
Órgão julgador: Alfredo Attié
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-12-18
Data de publicação: 2024-12-18

Ementa:
AGRAVO INTERNO. LOCAÇÃO. AÇÃO DE DESPEJO POR TÉRMINO DE CONTRATO. Interposição de agravo interno contra decisão monocrática que indeferiu efeito ativo ao recurso de agravo de instrumento da autora agravante. Análise dos documentos e alegações da autora que levaram à constatação da ausência dos requisitos legais para deferimento do efeito ativo, sob fundamentação jurídica expressa e exauriente.

Ementa:
AGRAVO INTERNO. LOCAÇÃO. AÇÃO DE DESPEJO POR TÉRMINO DE CONTRATO. Interposição de agravo interno contra decisão monocrática que indeferiu efeito ativo ao recurso de agravo de instrumento da autora agravante. Análise dos documentos e alegações da autora que levaram à constatação da ausência dos requisitos legais para deferimento do efeito ativo, sob fundamentação jurídica expressa e exauriente. Análise completa das questões e provas que deve ser realizada quando do julgamento do mérito do recurso de agravo de instrumento. Decisão mantida.
AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.